Tribunal: TJSP
Processo: 2190858-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa física – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira – Hipótese em que restou demonstrada, de forma suficiente, a atual situação financeira que autoriza a concessão da benesse – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190858-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante THYAGO
HENRIQUE TRINDADE, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190858-56.2020.8.26.0000 -Voto no 31692
2
Agravo de Instrumento no 2190858-56.2020.8.26.0000
Agravante: Thyago Henrique Trindade
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Cristiano Canezin Barboza
Comarca: Ourinhos 3a. Vara Cível
Voto 31692

JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa física Possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação da
hipossuficiência financeira Hipótese em que restou
demonstrada, de forma suficiente, a atual situação
financeira que autoriza a concessão da benesse
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 20 que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito1 ajuizada por Thyago
Henrique Trindade em face do Banco Bradesco S/A, indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor.
O agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que os documentos juntados são suficientes para
demonstrar a atual situação de dificuldade financeira.
Recurso recebido e bem processado.
Dispensada a contraminuta por ausência de citação do agravado
1 Valor da causa R$ 5.225,00 em julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190858-56.2020.8.26.0000 -Voto no 31692
3
em primeiro grau.
É o relatório.
No caso dos autos, verifica-se a
possibilidade de deferimento do pedido.
Os documentos trazidos aos autos
demonstram a situação de hipossuficiência a merecer a concessão
do benefício.
Isso porque, o agravante tem como
sustento atual e de sua família seus proventos como funcionário da
Prefeitura de Ourinhos no valor líquido de R$ 1.906,02 exercendo a
função de supervisor técnico pedagógico.
Tal decisão tem por base o princípio
da boa-fé em conjunto com a presunção de veracidade de que o
agravante se encontra em situação de penúria.
Assim, é cabível o deferimento da
benesse pleiteada, consignando-se que o benefício ora concedido
poderá ser revogado a qualquer momento pelo Juízo de primeiro
grau, caso venha aos autos comprovação contrária à atualmente
constante ou alteração da situação financeira do agravante a
possibilitar que arque com as despesas processuais.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para conceder o benefício da justiça gratuita.
MARINO NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190858-56.2020.8.26.0000 -Voto no 31692
4
Relator